Tribunal: TJSP
Processo: 2200569-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Indenização por Danos Decorrentes de Vícios Construtivos – Decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para conhecer o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal – Inconformismo dos autores – Alegação de que não restou comprovado que a cobertura securitária "sub judice" refere-se à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Indenização por Danos Decorrentes de Vícios Construtivos – Decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para conhecer o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal – Inconformismo dos autores – Alegação de que não restou comprovado que a cobertura securitária "sub judice" refere-se à apólice pública do ramo 66 que envolve interesse público e pressupõe risco para o FCVS e para a União, exigindo pronto ingresso da CEF no processo na condição de litisconsórcio necessário – Cabimento - A interveniência da CEF somente se justifica em ações que envolvam contratos de seguro habitacional relativos ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH, mediante comprovação da vinculação do contrato à apólice pública, como também a demonstração do comprometimento do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA - Recurso provido para revogar a determinação de remessa dos autos para a Justiça Federal, devendo o processo ser conhecido e julgado pelo MM. Juízo "a quo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200569-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que são agravantes CLEIDE
APARECIDA PINTO DE ANDRADE, JOAO MATHEUS, CLELIA DE SOUZA JORGE
MATHUES, JOSE LUIZ PALOSQUI JUNIOR, ELIANA PINHEIRO PALOSQUI,
ZELIA APARECIDA LORANDE e MARLI INACIO DOS SANTOS, é agravado
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200569-22.2019.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200569-22.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: CLEIDE APARECIDA PINTO DE ANDRADE, JOAO MATHEUS,
CLELIA DE SOUZA JORGE MATHUES, JOSÉ LUIZ PALOSQUI JUNIOR, ELIANA
PINHEIRO PALOSQUI, ZELIA APARECIDA LORANDE e MARLI INACIO DOS
SANTOS
AGRAVADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
JUÍZA: ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA
VOTO No 19.944
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Declaratória de Nulidade
de Cláusula Contratual c.c. Indenização por Danos Decorrentes
de Vícios Construtivos Decisão que reconheceu a incompetência
da Justiça Estadual para conhecer o feito e determinou a remessa
dos autos à Justiça Federal
Inconformismo dos autores

Alegação de que não restou comprovado que a cobertura
securitária “sub judice” refere-se à apólice pública do ramo 66
que envolve interesse público e pressupõe risco para o FCVS e
para a União, exigindo pronto ingresso da CEF no processo na
condição de litisconsórcio necessário
Cabimento - A
interveniência da CEF somente se justifica em ações que
envolvam contratos de seguro habitacional relativos ao Sistema
Financeiro da Habitação - SFH, mediante comprovação da
vinculação do contrato à apólice pública, como também a
demonstração do comprometimento do Fundo de Compensação
das Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento
da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da
Apólice - FESA - Recurso provido para revogar a determinação
de remessa dos autos para a Justiça Federal, devendo o processo
ser conhecido e julgado pelo MM. Juízo “a quo”.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara da Comarca de Taquaritinga, na Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200569-22.2019.8.26.0000 -R
3
Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Indenização por Danos
Decorrentes de Vícios Construtivos proposta por e CLEIDE APARECIDA PINTO DE
ANDRADE, JOAO MATHEUS, CLELIA DE SOUZA JORGE MATHUES, JOSÉ LUIZ
PALOSQUI JUNIOR, ELIANA PINHEIRO PALOSQUI, ZELIA APARECIDA
LORANDE E MARLI INACIO DOS SANTOS contra COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS., que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para conhecer o feito e
determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
Alegam os agravantes, em síntese, que não restou
comprovado que a cobertura securitária “sub judice” refere-se à apólice pública do ramo 66
que envolve interesse público e pressupõe risco para o FCVS e para a União, exigindo
pronto ingresso da CEF no processo na condição de litisconsórcio necessário.
O efeito suspensivo foi deferido para sustar o
cumprimento da decisão agravada.
As informações judiciais foram dispensadas e a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
Isso porque, revela-se descabida a inclusão da Caixa
Econômica Federal no feito, em razão da ausência de comprovação de que a cobertura
securitária “sub judice” refere-se à apólice pública do ramo 66 e envolve interesse público,
pressupondo risco para o FCVS, sendo também incontroversa a competência da Justiça
Estadual para o julgamento da ação ajuizada pelo agravante.
Com efeito, a interveniência da Caixa Econômica
Federal somente se justifica em ações que envolvam contratos de seguro habitacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200569-22.2019.8.26.0000 -R
4
relativos ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH, mediante comprovação da vinculação
do contrato à apólice pública, como também a demonstração do comprometimento do
Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento
da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, o que
não se verificou nos autos.
Nesse sentido, colhe-se V. Acórdão desta 9a Câmara
de Direito Privado, da Relatoria do Desembargador GALDINO TOLEDO JÚNIOR, que
merece ser citado, dada sua integral aplicação ao caso “sub judice” e por encerrar
verdadeira lição:
“Isto porque, a intervenção da Caixa Econômica Federal não se
justifica apenas com supedâneo na sua condição de gestora dos
recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais
(FVCS), cujos ativos são também utilizados para a cobertura
de eventuais déficits do seguro habitacional. É que para os
efeitos da demanda entre o segurado e a seguradora irrelevante
saber de onde poderão provir os recursos que garantirão o
pagamento da indenização devida por força do aventado
sinistro, pois a Caixa Econômica Federal, como gestora do
FCVS, jamais poderá ser chamada para responder diretamente
pelas consequências do litígio. Outrossim, não se pode olvidar
que a complementação dos recursos do FCVS somente ocorre
nos casos de déficit do sistema de seguro habitacional, razão
pela qual, se este não existir, desaparece o interesse jurídico da
Caixa Econômica Federal, afastando o cabimento da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200569-22.2019.8.26.0000 -R
5
intervenção nos autos.” (Agravo de Instrumento no 2044511-
98.2013.8.26.0000, j. 11.03.2014).
A consolidar a questão, tem-se o seguinte julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa
Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos
celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido
entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais-FCVS (apólices públicas,
ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal,
ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas,
ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do
momento
em
que
a
instituição
financeira
provar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200569-22.2019.8.26.0000 -R
6
documentalmente
o
seu
interesse
jurídico,
mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no
estado em que este se encontrar no instante em que houver a
efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum
ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia
do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I,
do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual
concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro
ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a
lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos
infringentes.” (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, 2a Seção,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14.12.2012).
Registre-se que a Lei no 13.000/2014, é clara ao dispor
em seu artigo 3o, parágrafo 7o :“ Nos processos em que a apólice de seguro não é coberta
pelo FCVS, a causa deverá ser processada na Justiça Comum Estadual.”
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
revogar a determinação de remessa dos autos para a Justiça Federal, devendo o processo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200569-22.2019.8.26.0000 -R
7
conhecido e julgado pelo MM. Juízo “a quo”.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator